Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708807-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL DE SENA GODOY APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Considerando a divulgação do resultado final das eleições para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares para mandato quadriênio 2023-2027 (Edital n. 33, de 02 de outubro de 2023 - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente), manifeste o impetrante apelante acerca da eventual perda do interesse de agir recursal. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 22 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator